Tribunal: TJMT
Processo: 1014571-10.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014571-10.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), JONAS LIMA MACIEL - CPF: 024.468.681-50 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
DECISÃO QUE FIXOU O REGIME SEMIABERTO DE CUMPRIMENTO DE PENA
UNIFICADA

–
RECURSO

DO MINISTÉRIO PÚBLICO

–
1.
PEDIDO DE
FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO DE CUMPRIMENTO DE
PENA –

ACOLHIMENTO
–
UNIFICAÇÃO D
AS
PENAS – SOMA SUPERIOR A 8

(OITO)
ANOS
–

INTELIGÊNCIA DO
S
ART. 111
, PARÁGRAFO ÚNICO
E 118
,
DA L
EI
DAS

E
XE
CUÇ
ÕES

P
ENA
IS

C/C ART. 33
, § 2º,
A
,
DO CÓDIGO PENAL
– PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
E DESTE TRIBUNAL
–

2
.
AGRAVO
PROVIDO.

1.
[...]
Consoante
a jurisprudência desta Corte, cabe ao Juízo da Execução, nos termos do art. 111 da Lei 7.210/84, diante de condenações diversas, em um mesmo processo ou não, somar ou unificar as penas impostas ao sentenciado, no intuito de redefinir o regime prisional, não havendo falar-se em reformatio in pejus.
[...].
(ST
J
,
AgRg
no HC 520.469/MS
)

2
.
Agravo

provido
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres
membros
da

Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo de
execução
penal

interposto pelo
Ministério Público
,
contra a

decisão prolatada pelo Juiz de Direito

da
2
ª Vara Criminal d
a Comarca de
Cuiabá
/
MT
,
nos autos do Processo Executivo de Pena n.
0025225-25.2014.8.11.0042
,

que
após a unificação de penas fixou o regime semiaberto ao agravado, mesmo com o quantitativo unificado superior a
8 (oito)
anos de reclusão.

O
agravante, na
s
razões recursais que se
veem
no
ID
136424205
, pretende a reforma do
decisum
acima referido,
a fim de que seja
readequado o cumprimento
da
pena do agravado, sob
a alegação
de que, após a unificação das guias executórias pelas quais foi condenado, remanesce pena superior a 8 (oito) anos, de modo que deve ser fixado o regime fechado de cumprimento de pena, nos termos do
s

art
s
. 111
, parágrafo único e 118, II,
da Lei
das
Execuç
ões
Pena
is
c/c art. 33, § 2º,
a
,
do Código Penal.

Nas contrarrazões encontradiças no ID
136424208
, o
agravado postula
o
desprovimento do presente recurso.

Em juízo de retratação,
que está
no ID
136424207
, foi mantido o aludido
decisum
e determinada a remessa deste agravo a esta Corte de Justiça.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento
do vertente
recurso (ID
141058659
).

É o relatório. Inclua-se em pauta, mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

Colhe-se, destes autos

[
e do Processo
E
xecutivo de Pena n
.
0025225-25.2014.8.11.0042

que tramita no
SEEU
]
, que o agra
vado

começou a cumprir
sua
pena no ano de 2013 e, por último,
teve sua pena unificada ocasião em que totalizou
1
3
(
treze
) anos
, 6 (seis) meses e 23 (vinte e três) dias de pena de
reclusão
para ainda ser cumprida, cujo resumo pode
ser

inferido
do relatório
fornecido pelo agravante nas razões recursais, do qual se
destaca esta parte
:

[...] o agravado iniciou o cumprimento da pena imposta na ação penal n.º 22869-91.2013.811.0042 (04 anos e 02 meses de reclusão) no dia 12.11.2013, conforme consta na GEP juntada às fls. 03.04 (item 1.1).

Posteriormente, ao ser provido o recurso de apelação manejado pelo Agravado para alterar o regime de cumprimento da pena (fls. 61/72 – item 1.1), ele foi inserido no regime semiaberto no dia 20.05.2015 (fls. 75/78 – item 1.1).

No dia 19.05.2016 o agravado cometeu o crime que originou a GEP juntada no item 83.1, de onde se extrai que ele respondeu a ação penal em liberdade, vindo a ser condenado no dia 12.02.2020.

Registre-se que após a sua inserção no regime semiaberto acima referido, o agravado cometeu novos crimes, o que ensejou o seu retorno para o regime fechado no dia 10.11.2017 e a unificação de outras guias de execuções.

Progressão de regime no dia 12.04.2020 (item 30.1), porém, sobreveio notícia de desativação da tornozeleira eletrônica no dia 24.06.2020 (item 56.1), o que ensejou a regressão cautelar do regime (item 58.1).

Não houve comparecimento em juízo para justificar se nos meses de outubro e novembro/2020 e o mandado de prisão expedido
em razão da decisão de regressão cautelar do regime foi cumprido no dia 26.03.2021 (item 71.1).

Realizada audiência de justificação no dia 26.03.2021 (item 74.1), o agravado foi mantido no regime intermediário, mediante monitoramento eletrônico, em razão de não ter se envolvido em nova prática criminosa.

Sobreveio informação de desativação da tornozeleira no dia 15.06.2021 (item 82.1) e a juntada da GEP de fls. 547/548 (item 83.1),
àquela cujo crime
foi cometido no dia 19.05.2016, ou seja, durante o cumprimento da pena.

Em seguida, o agravante postulou pela unificação das penas e a fixação do regime para o cumprimento, assim como a regressão cautelar do regime ante a desativação do equipamento eletrônico.

Realizada a unificação/somatória das penas, o juízo a quo, mesmo reconhecendo a existência de 13 (treze) anos, 06 (seis) meses e 23 (vinte e três) dias de saldo remanescente de pena a cumprir, fixou o regime semiaberto para o seu cumprimento, “consubstanciado nos primados da proporcionalidade e razoabilidade como juízo de equivalência que sempre devem nortear o magistrado em seus pronunciamentos”. [...].

Pelo que se depreende do c
álculo realizado pelo
j
uízo
das

e
xecuç
ões

p
ena
is
, o agravante possui as seguintes condenações (ID 136424210, p. 110/120):

5 anos e 4 meses de reclusão
em regime inicial semiaberto
– Ação Penal n. 0013206-55.2012.8.11.0042,
Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, pela prática do crime de roubo
circunstanciado
praticado em 23.07.2012;

2 anos de reclusão
em regime aberto
– Ação Penal n. 0013651-34.2016.8.11.0042,
Juízo da
4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido praticado em 19.15.2016;

9 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial fechado – Ação Penal n. 0042052-09.2017.8.11.0042,
Juízo da
5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, pela prática do crime de extorsão qualificada praticado em 09.11.2017;

4 anos e 2 meses de reclusão em regime inicial fechado – Ação Penal n.
0022869-91.2013.8.11.0042,
Juízo da
9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, pela prática do crime de tráfico de drogas praticado em 12.11.2013;

A decisão agravada, por sua vez, assim foi redigida:

[...]
Vistos, etc.

Reinserção no regime semiaberto no dia 26.03.2021.

Tornozeleira desativada no dia 15.06.2021.

Juntou-se nova carta guia, relativa a fato ocorrido no ano de 2016.

O Ministério
Público requer a soma das penas e regressão cautelar do regime de pena.

Não consta comparecimento em Juízo.

É o relato.

Decido.

DA FALTA

Em consulta,
percebo que o penitente reativou a tornozeleira no dia 21.06.202
1.

Ademais, percebo ainda que não comparece em Juízo desde sua progressão.

Não obstante, estando o monitoramento ativo e não havendo envolvimento em nova prática delitiva, tenho que, por ora, a regressão não se justifica.

Assim,
mantenho o penitente no regime semiaberto e reconheço como interrupção os meses de junho e julho/2021
.

Nestes termos, atualizem-se as informações constantes no sistema
.

Intime-se o penitente a fim de adverti-lo acerca do cumprimento das condições de seu regime e retomar o comparecimento em Juízo (FUNAC), sob pena de regressão
.

Ainda,
intime-se o recuperando para, no prazo de 10 dias, a contar da intimação, efetuar o pagamento da pena de multa e custas
processuais
, cuja guia de recolhimento será disponibilizada pelo cartório da 2ª Vara Criminal de Cuiabá.

Destaco, por oportuno, que, por ausência de previsão legal e, na linha da jurisprudência sedimentada pelo STF e STJ, não há possibilidade de isenção da pena de multa, motivo pelo qual autorizo, desde já, o seu parcelamento pelo montante de meses que faltam de pena corpórea a ser cumprida, cujas guias também deverão ser retiradas junto ao cartório desta vara.

Não obstante a isso, em sendo o caso, a fim de viabilizar a progressão de regime, a defesa deverá comprovar documentalmente a impossibilidade absoluta de o recuperando efetuar o pagamento da multa, ainda que parceladamente.

Inexistindo pagamento ou manifestação defensiva no prazo supra, proceda-se nos termos do art. 164 da LEP, remetendo os autos, posteriormente, ao MP, para adoção das medidas que entender cabíveis acerca de eventual ajuizamento de execução fiscal.

DA SOMA DAS PENAS

Neste ponto, a fim de dar o correto prosseguimento da pena a ser executada e, diante das 04 guias juntadas aos autos, tratando-se de processos distintos em que não há possibilidade de se reconhecer o concurso formal de crimes e/ou a continuidade delitiva, com fundamento no art. 69 do CP e art. 66, III, “a”, da LEP, somo as penas impostas ao recuperando, as quais totalizam 20 anos e 10 meses de reclusão.

Ademais, analisando os autos, verifica-se que até a juntada da última guia (22.06.2021) o apenado cumpriu 07 anos e 07 dias de sua pena, restando-lhe, portanto,
13 anos, 09 meses e 23 dias de reclusão
.

Com relação ao regime a ser fixado, muito embora a soma tenha ultrapassado 08 anos de reclusão, há que se considerar que o crime cuja guia foi recentemente juntada remonta ao ano de 2016.

Ademais, ainda que tenha sido juntada nova guia aos autos, sem desconhecer é claro, o teor da súmula 526 do STJ, há que ser destacado que o delito pelo qual foi condenado não é considerado grave
( porte
de arma), a pena aplicada é baixa (02 anos) e o regime fixado é o aberto, não me parecendo razoável, portanto, sob a perspectiva da ressocialização, determinar o retorno do apenado ao cárcere que, sabidamente, não regenera ninguém.

Logo, não me parece proporcional, tampouco razoável - sobretudo pela perspectiva da equivalência que se caracteriza pela simetria entre a medida adotada e o fim pretendido - reinserir o apenado no sistema carcerário se tal situação não trará qualquer ponto positivo sob a ótica da ressocialização que é o objetivo máximo perquirido em casos como tais.

Aliás, mutatis mutandis, este é o entendimento dos tribunais superiores no sentido de que a regressão de regime deve ser analisada não apenas a partir do fato objetivamente considerado, mas pela análise do caso concreto materializado nos autos e das circunstâncias apresentadas pelo recuperando no decorrer do cumprimento de sua pena. Vejamos:

[...]

Diante disso, resguardadas todas as vênias, mas consubstanciado nos primados da proporcionalidade e razoabilidade como juízo de equivalência que sempre devem nortear o magistrado em seus
pronunciamentos, com fundamento no art. 111 da LEP c/c art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, após a soma das guias em questão,
fixo o regime semiaberto para o cumprimento da reprimenda
.

Ciência às partes.

Às providências.

CUIABÁ, 17 de agosto de 2021.

LEONARDO DE CAMPOS COSTA E SILVA PITALUGA

– Juiz de Direito –.
Destaques no original

Nota-se, do édito reprochado, que malgrado o presidente do feito tenha registrado que as penas das guias de execução penal do agravado totalizam 20 anos e 10 meses de reclusão e que até a juntada da última guia (22.06.2021) Jonas Lima Maciel havia cumprido 7 anos e 7 dias de sua pena,

“restando-lhe, portanto,
13 anos, 09 meses e 23 dias de reclusão”
,
na sequência fixou o
regime semiaberto para a continuidade do
cumprimento da sanção unificada.

Todavia, no que concerne a fixação de regime prisional, diante da superveniência de nova condenação, o
s

art
s
. 111, parágrafo único e 118, da Lei
das
Execuç
ões
Pena
is
, estabelecem que:

Art. 111
.
Quando houver condenação por mais de um crime
, no mesmo processo

ou em processos distintos
,
a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas
, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único.
Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime
.
Destacamos

Art. 118.
A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais gravosos
, quando o condenado:

I –
praticar
fato definido como crime doloso ou falta grave;

II –
sofrer
condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o re
gime.
Destacamos

Nesse contexto
, da simples leitura
dos dispositivos legais acima colacionados, conclui-se que
com a superveniência de condenação criminal no curso
da execução da pena, a modalidade carcerária
a ser fixada deverá guardar relação com

a
nov
a

pena resultan
te
da
soma
da
pena unificada
, razão pela qua
l não agiu com
o costumeiro
acerto o prolator da decisão agravada, pois os cálculos apontaram a existência de um
remanescente
de

13 anos
,
9 meses e 23 dias de reclusão
(
até
22
de junho de 2021, data em que foi
juntada a última guia
),
situação fática, essa, que
impõe
a fixação
do regime fechado, conforme inteligência do art
.
33, § 2°,
a
,
do Código Penal
assim redigidos
:

Art. 33 -
A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado
,
semi-aberto
ou aberto. A de detenção, em regime
semi-aberto
, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

[...]

§ 2° -
As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva
, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvados as hipóteses de transferência a regime mais gravoso:

a)
O condenado a pena superior a 08 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado
;
[...].
Destacamos

Da simples
leitura do
s

preceptivos
acima transcritos
constata-se que o legislador não
fez
qualquer separação entre
os regime
s
de cumprimento de pena
, possibilitando concluir pela ausência de vedação à soma entre elas, quando se tratar de fixação do regime na fase executória, que,
como efeito
, pode ser mais severo do que o originariamente estabelecido nas sentenças condenatórias porventura existentes em desfavor do
apenado
.

Logo
,
em casos que tais, a
despeito d
e o último
título executivo determinar o início do cumprimento no regime aberto
(porte ilegal de arma de fogo de uso permitido)
, tal raciocínio não se estende ao curso da execução penal,
porquanto
se faz
obrigatória

estabelecer
regime mais gravoso diante de eventual regressão, bem
como
de unificação de penas, como é
caso
discutida
nestes autos.

Aliás, em relação
à
temática, esta é a posição do Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONTRABANDO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. ART. 111 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. QUANTUM SUPERIOR A OITO ANOS. FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Consoante a jurisprudência desta Corte, cabe ao Juízo da Execução, nos termos do art. 111 da Lei 7.210/84, diante de condenações diversas, em um mesmo processo ou não, somar ou unificar as penas impostas ao sentenciado, no intuito de redefinir o regime prisional, não havendo falar-se em reformatio in pejus
.

2. Agravo regimental improvido.
(
AgRg
no HC 520.469/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019,
DJe
03/12/2019)
.
Destacamos

Nesse mesmo sentido
, este
Tribunal de Justiça
deixou assentado
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TRÂNSITO EM JULGADO DE NOVA CONDENAÇÃO – UNIFICAÇÃO DAS PENAS – REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – EXECUÇÃO EM DUPLICIDADE DAS CONDENAÇÕES – RETORNO DO APENADO PARA O REGIME SEMIABERTO – INVIABILIDADE – ERRO MATERIAL NO REGISTRO DAS CARTAS DE GUIA – EXISTÊNCIA DE TRÊS CONDENAÇÕES DISTINTAS –
PENA UNIFICADA QUE ULTRAPASSA 8 ANOS
– AUSÊNCIA DE EQUÍVOCO NA ELABORAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável o retorno do apenado ao regime semiaberto, pois a unificação da pena remanescente com a nova condenação ultrapassa 8 anos, o que determina a fixação do regime mais severo, sobretudo porque inexiste duplicidade na somatória das cartas de guia
.
(TJMT, N.U 1015561-98.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/10/2022,
Publicado
no DJE 18/10/2022).
Destacamos

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO [DUAS VEZES], TRÁFICO DE DROGAS [DUAS VEZES] E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO - REGRESSÃO DE REGIME DO SEMIABERTO PARA O FECHADO - CONDENAÇÃO POR RECEPTAÇÃO - PLEITO DE REVOGAÇÃO - DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – PRESO POR NOVO CRIME E AUSENTOU DA CIDADE DE CUMPRIMENTO DA PENA – REGRESSÃO DE REGIME CARCERÁRIO - ORIENTAÇÃO DO STJ - PARECER DA PGJ -
SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL - UNIFICAÇÃO DAS PENAS IMPOSTAS PARA FIXAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO
- JULGADO DA PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - DECISÃO PRESERVADA - RECURSO DESPROVIDO.

O c. STJ firmou orientação no sentido de que “o cometimento de falta grave durante a execução da reprimenda acarreta a transferência para qualquer dos regimes mais gravosos, nos termos do art. 118, I, da Lei n. 7.210/1984” (
AgRg
no
REsp
nº 1835393/PR).

“A prática de fato previsto como crime, ainda que não doloso, durante o cumprimento da pena, somente demonstrou que o apenado não tem condições, ainda, de viver em sociedade, porquanto a reprimenda que lhe foi imposta pouco ou nada serviu para modificar seu comportamento antissocial. Na hipótese vertente, não há qualquer impropriedade na regressão do regime prisional, porquanto se de um lado é imprescindível dotar a pena privativa de liberdade de progressão, que viabiliza ao condenado vislumbrar a
possibilidade futura de vida livre, por outro não se deve enfraquecer a repressão social.” (TJMT, N.U 1026360-74.2020.8.11.0000)

A superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das penas impostas ao agravante, de modo que “
o regime de cumprimento da sanção unificada deverá ser estabelecido com base no resultado da soma das penas, seja a nova condenação por fato anterior ou posterior ao delito que deu início à execução penal, consoante se infere da leitura do art. 111 da LEP
.” (TJMT, NU 0026749-23.2015.8.11.0042).

(TJMT, N.U 1010787-25.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022,
Publicado
no DJE 03/11/2022).
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. REQUERIDA A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR, COM FULCRO NA IDADE AVANÇADA QUE POSSUI – PREJUDICIALIDADE – MATÉRIA JÁ ANALISADA E JULGADA POR ESTA CORTE REVISORA – 2. PRETENDIDA RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO PENAL E RETORNO DA APENADA AO REGIME SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – DATA-BASE LANÇADA DE FORMA ESCORREITA –
NOVA GUIA EXECUTIVA DEFINITIVA – UNIFICAÇÃO DAS PENAS – SALDO DE PENA A CUMPRIR QUE ULTRAPASSA 08 (OITO) ANOS – REGIME PRISIONAL FECHADO, NOS TERMOS DO ART. 111 C/C ART. 118, INC. II, DA LEP C/C ART. 33, §2.º, ALÍNEA A, DO CP
– DECISÃO RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Resta prejudicada a análise da pretendida colocação da agravante em prisão domiciliar, ao argumento de que é idosa (67 anos), porquanto a matéria já foi exaustivamente examinada por esta e. Corte Revisora, por ocasião do julgamento de habeas corpus impetrado em benefício dela, de forma simultânea à interposição do presente recurso de agravo em execução penal;

2.
Nos termos do art. 111 c/c art. 118, inc. II, ambos da Lei n.º 7.210/84, na superveniência de nova condenação, proceder-se-á à unificação das penas e, a partir do quantum estabelecido, será fixado o regime de cumprimento de acordo com os critérios previstos no art. 33 do Código Penal
. Assim, verificado que inexistem equívocos no cálculo penal realizado, porquanto a data-base corresponde ao dia em que foi iniciado o cumprimento da pena pela sentenciada, e
constatando-se que, após a unificação das penas, o saldo de reprimenda a cumprir ficou estabelecido em patamar superior a 08 (oito) anos, escorreita a imposição do regime fechado, nos termos do art. 111 c/c art. 118, inc. II, ambos da LEP c/c art. 33, §2.º, alínea a, do CP
.

(TJMT, N.U 1015941-24.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 11/10/2022).
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
DECISÃO QUE APÓS A UNIFICAÇÃO FIXOU O REGIME SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA – IRRESIGNAÇÃO
MINISTERIAL – PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO – POSSIBILIDADE – PENA REMANESCENTE SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS – PANORAMA QUE IMPÕE O ESTABELECIMENTO DO REGIME FECHADO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 111 E 118 AMBOS DA LEP E 33, § 2°, ALÍNEA “A” DO ESTATUTO REPRESSIVO
– RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Nos termos do artigo 111, parágrafo único e 118, da Lei de Execuções Penais, combinado com o artigo 33, § 2°, alínea “a”, do Código Penal, sobrevindo nova condenação no curso da execução, a nova pena será somada à restante para fins de determinação de regime
.

No caso concreto, efetuada a soma, a pena restou superior a 08 (oito) anos, devendo, portanto, ser reformada a decisão recorrida, fixando o regime de cumprimento de pena no fechado
.
(TJMT, N.U 1019853-63.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2022,
Publicado
no DJE 13/04/2022).
Destacamos

Diante disso,
deve ser
reformada
a decisão objurgada no que tange

à manutenção d
o regime semiaberto de cumprimento
da pena do agravado
, eis que
o magistrado
não observou as regras previstas no
s

art
s
. 111, parágrafo único e 118, da Lei
das
Execuç
ões
Pena
is
, assim
com
a do art. 33, § 2º,
a
, do Código Penal.

Posto isso, em

consonância
com o parecer da cúpula ministerial,
dou
provimento
ao
recurso de
agravo de execução penal interposto
pelo
Ministério Público
,
para
alterar o regime de cumprimento da pena unificada remanescente
de
Jonas Lima Maciel de
13 anos, 9 meses e 23 dias de reclusão
, para o
fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023